Tribunal: TJSP
Processo: 1055944-04.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Repetição de Indébito c.c indenização por danos morais. – Sentença de parcial procedência. – Insurgência da parte requerida, empresa de telefonia. - A responsabilidade da ré decorre de relação de consumo, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC, e, portanto, prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Repetição de Indébito c.c indenização por danos morais. – Sentença de parcial procedência. – Insurgência da parte requerida, empresa de telefonia. - A responsabilidade da ré decorre de relação de consumo, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC, e, portanto, prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos alegados. - A autora comprovou a interrupção das linhas telefônicas contratadas, o que comprometeu a comunicação do escritório de advocacia com seus clientes. A tentativa de solução administrativa restou infrutífera, e houve, inclusive, indução à contratação de novo plano (hipótese de venda casada), sem retorno funcional do serviço. - As telas sistêmicas apresentadas pela ré configuram documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, sendo insuficientes para afastar a prova documental trazida pela autora quanto às cobranças indevidas e falha na prestação do serviço - Os valores cobrados e pagos indevidamente pela autora (R$ 753,30), diante da ausência de contraprestação e da boa-fé da ré, devem ser restituídos na forma simples, nos termos da Súmula 159 do STF. - A pessoa jurídica, ainda que não sujeita ao dano moral in re ipsa, pode ter sua honra objetiva lesada. No caso, a interrupção reiterada e prolongada das linhas fixas de escritório de advocacia compromete sua credibilidade e comunicação profissional, justificando o reconhecimento do dano moral. - O valor inicialmente fixado em R$ 20.000,00 se mostra excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando a extensão do dano, o porte da ré e a jurisprudência predominante, é cabível a redução para R$ 10.000,00, montante que cumpre a função compensatória e pedagógica da indenização. Precedentes deste E. Tribunal - A redução do valor da indenização por danos morais não acarreta sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ. – Sentença parcialmente reformada. – Apelo Parcialmente Provido.